Tribunal: TJDFT
Processo: 0003650-35.2018.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. DIREÇÃO PERIGOSA. CAVALO DE PAU NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PROVA. PERIGO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PESSOAS NO LOCAL DO CRIME. IRRELEVÂNCIA. FATO TÍPICO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra do policial que participa das diligências, goza de presunção de veracidade e de legitimidade, quando corroborada pelos demais elementos de prova, como é o caso dos autos, em que não há nada que desabone a sua conduta ou a qualifique como prática abusiva, se agiu no exercício de suas atribuições funcionais.
2. Para a tipificação do delito capitulado no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro, não se exige que a conduta resulte em risco para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo real à segurança coletiva no trânsito, sendo irrelevante que o crime tenha ocorrido, durante a madrugada, quando a circulação de pessoas é menor pelas vias públicas.
3. Provado que o apelante, na direção de veículo automotor, realizou manobra irregular, em via pública, conhecida como cavalo de pau, colocando em risco a incolumidade pública ou privada, especialmente considerando que estava acompanhado por dois passageiros, mantém-se a sua condenação.
4. Recurso conhecido e não provido.